Tribunal: TJDFT
Processo: 0753560-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753560-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. H. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: GISLENE DOS REIS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por I. H. S. S., por meio de sua representante legal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0712499-46.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar (ID 175948964 dos autos de origem) para que o Distrito Federal forneça o medicamento DIPILUMABE, nos termos da prescrição médica. Decisão de ID 54577169 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contrarrazões ID 54834255. O Ministério Público no ID 56350858, informou que na origem, a agravante apresentou pedido de desistência e postulou pela extinção do feito sem julgamento do mérito (ID 188000339, na origem), ao informar que o relatório médico (ID 185388220, na origem) aponta que o tratamento não está mais indicado. Oficiou seja negado seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. É o relato do necessário. Analisando os autos de origem, verifica-se que a agravante requereu a desistência do processo e a extinção do feito sem julgamento do mérito. (ID 188000339, na origem). A desistência do processo no feito originário acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Portanto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Comunique-se o juízo na origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator